Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-69.1998.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000381-69.1998.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADIR ENAR DE VLIEGER - CPF: 230.353.820-34 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ARLINDO CASOLA - CPF: 247.214.410-53 (APELADO), P. H. A. S. D. V. - CPF: 056.294.651-98 (APELADO), SILVIA RENATA ANFFE SOUZA - CPF: 626.807.061-53 (APELADO), LILIANE DE VLIEGER - CPF: 893.166.651-91 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LILIANE DE VLIEGER - CPF: 893.166.651-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA RENATA ANFFE SOUZA - CPF: 626.807.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. A. S. D. V. - CPF: 056.294.651-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada, extinguindo o feito com base no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta a inexistência de inércia processual, requerendo o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, especialmente quanto à inércia injustificada do credor e à suspensão formal do feito nos moldes do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente somente se configura mediante a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC.

4.

No caso concreto, não houve paralisação processual superior ao prazo prescricional do título (três anos), tampouco se verificou inércia injustificada do credor, que promoveu diligências e respondeu às intimações judiciais.

5.

A ausência de determinação formal de suspensão e arquivamento impede o início do prazo da prescrição intercorrente, conforme exigido pela legislação processual vigente.

6.

A atuação diligente do Banco exequente na tentativa de localizar bens dos devedores, inclusive com a indicação de imóveis à penhora, afasta a hipótese de desídia.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJMT afirma que a prescrição intercorrente exige suspensão formal do feito e ausência de impulso processual por parte do credor, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial exige, cumulativamente, a suspensão formal do feito e a inércia injustificada do exequente após intimação pessoal, conforme o art. 921, §§1o e 4o, do CPC.

2.

A diligência do credor na tentativa de localização de bens e o cumprimento tempestivo das intimações judiciais impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A ausência de determinação judicial expressa de suspensão e arquivamento do feito obsta o início da contagem do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§1o, 4o e 5o; art. 924, V; Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 70 e 77; Súmula 106 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.424.417/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.02.2022; TJMT, Apelação Cível no 0000510-68.2008.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.08.2023, DJE 18.08.2023; TJMT, Apelação Cível no 0000057-20.2005.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000381-69.1998.8.11.0010

BANCO DO BRASIL S/A X ESPÓLIO DE ADIR ENAR DE VLIEGER e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que acolheu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pelo executado ARLINDO CASOLA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo apelante em face do apelado e outros, extinguindo a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou as partes executadas ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente e determinação de prosseguimento da execução com a avaliação dos imóveis penhorados.

Em suas razões (id 285779971), sustenta o apelante que não houve inércia de sua parte capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo respondido às intimações e impulsionado o feito regularmente.

Alega que, conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional, o que diz não ter ocorrido no caso em tela.

Argumenta que após a intimação pessoal do exequente em 18/12/2020, houve manifestação tempestiva com a indicação de bens à penhora em 21/02/2020, cujo pedido foi deferido em 28/04/2020.

Pondera que há bem penhorado nos autos, de modo que não seria caso de incidência do artigo 921, III, do CPC.

Afirma que, conforme o artigo 921, §4o-A, do CPC, a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição intercorrente, que não corre pelo tempo necessário para as formalidades da constrição patrimonial.

Contrarrazões, id 285779976. Requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, argui o apelado, nas contrarrazões, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos fáticos e temporais detalhados na sentença.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação acerca da prescrição intercorrente manifestada e as razões do inconformismo, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:

“(...) VI. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples reprodução, na apelação, das alegações formuladas em petição inicial ou em contestação, não acarreta violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos reproduzidos sejam aptos, em tese, para refutar a sentença”. Precedentes do STJ: REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/12/2019; AgInt no REsp 1 .823.145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 11/10/2019; AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/10/2016; REsp 1.606.646/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/10/2016. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1424417 PR 2013/0320470-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que acolheu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pelo executado ARLINDO CASOLA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo apelante em face do apelado e outros, extinguindo a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou as partes executadas ao pagamento das custas processuais.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, observo que o recurso merece provimento, uma vez que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao decretar a prescrição intercorrente no presente caso.

Na origem, observa-se que o feito trata de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S/A em face de Adir Enar de Vlieger (devedor principal), Arlindo Casola e Aristeu Bertolin (avalistas), tendo por objeto a cobrança de nota promissória emitida em 30/10/1996, com vencimento em 29/11/1996.

A ação foi distribuída em 11/12/1996.

Neste contexto, tem-se que o disposto no art. 70, c/c art. 77 da
Lei Uniforme de Genébra
(Decreto
57.663
/66), a ação de execução amparada em nota promissória prescreve em 03 anos, contado do seu vencimento. Logo, a prescrição intercorrente da demanda obedece ao mesmo prazo.

De início, constato que a premissa fundamental para a configuração da prescrição intercorrente não se encontra presente nestes autos, qual seja, a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional do título em razão da inércia injustificada do credor.

Conforme se depreende do exame cronológico do processo, ainda que tenha havido algumas intercorrências processuais ao longo de sua tramitação, não se verificou período de efetiva paralisação por prazo superior ao prescricional, decorrente exclusivamente da inércia do exequente.

O título que embasa a execução - nota promissória vencida em 29.11.1996, id 285779440 - pág. 230/232 - está sujeito ao prazo prescricional trienal, conforme disciplina a Lei Uniforme de Genebra. Contudo, a análise atenta dos autos revela que não houve interstício superior a três anos em que o exequente tenha permanecido completamente inerte.

A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Estaduais, firmou-se no sentido de que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução". No caso em apreço, observa-se que o andamento processual foi prejudicado principalmente pela dificuldade na localização de bens passíveis de penhora, circunstância que não pode ser imputada à desídia do exequente.

Destaca-se que, conforme consta dos autos, o Banco exequente realizou diversas tentativas de localização de bens dos devedores, todas infrutíferas.

A indicação de imóveis para penhora, ainda que estes não tenham sido posteriormente localizados fisicamente, demonstra a diligência do credor em buscar meios para a satisfação de seu crédito.

Ademais, é importante ressaltar que a suspensão do processo executivo em razão da ausência de bens penhoráveis, prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, não implica no início automático da contagem do prazo prescricional intercorrente. Tal prazo somente começa a fluir após o período de um ano da suspensão, quando então o processo deve ser arquivado provisoriamente, conforme os §§1o e 2o do mesmo dispositivo legal.

No presente caso, não houve determinação expressa de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III, do CPC, tampouco posterior arquivamento provisório, de modo que não se iniciou formalmente a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Outrossim, verifico que o exequente, quando intimado para se manifestar, efetivamente impulsionou o processo, indicando bens à penhora e requerendo diligências pertinentes à localização de patrimônio dos executados.

A resposta tempestiva do exequente às intimações judiciais, solicitando o prosseguimento da execução, afasta a caracterização da inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

Assim sendo, ressoa inevitável verificar que não restou caracterizada a inércia do apelante de forma a dar ensejo à ocorrência da prescrição intercorrente.

Na hipótese dos autos, mister anotar que o ilustrado Juízo singular, em verdade, equivocara-se acerca da prescrição que pronunciara sob o aspecto fundamental de que a parte credora além de não ter permanecido inerte, diligenciara almejando a satisfação do crédito devido.

A fim de respaldar, tem-se que o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido, nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4o e § 5o, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1o, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente. 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1o, 4o e 5o; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante: TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025. (N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025